Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-64.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXAME NEGATIVO DA CULPABILIDADE. PADRASTO DA VÍTIMA. BIS IN IDEM. DECOTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORIAL DA CULPABILIDADE. EXAME NEGATIVO. AFASTAMENTO IMPOSITIVO (BIS IN IDEM). SEGUNDA FASE. PRESENÇA DA AGRAVANTE ESPECÍFICA (ART. 61, II, 'F'). TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTE ESPECÍFICA. IMPOSIÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO SÓLIDA DE DOIS CRIMES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO GRAU MÍNIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.